Tribunal: TJDFT
Processo: 0750675-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750675-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: PEDRO TERRA DE FARIAS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta por P. T. F. face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará (ID 53863182 – fl. 4), no processo no 0707662-57.2023.8.07.0014, que manteve o deferimento do pedido de medidas protetivas de urgência pleiteado por T. L. M. O. Em suas razões (ID 53860392), o reclamante sustenta que as medidas protetivas de urgência não foram requeridas pela vítima e sim por sua genitora, inclusive a mesma informou, em audiência, que não desejava a manutenção das referidas medidas. Alega que a suposta vítima é capaz civilmente e não cabe ao Estado se imiscuir em relações meramente privadas. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de revogar as medidas protetivas de urgência. No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo aos fundamentos. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar de revogação das medidas protetivas de urgência. A decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência foi assim fundamentada (ID 53863182): “(...)VISTOS. Os autos tratam de Medida Protetiva de Urgência que se encontra disciplinada nos artigos 18 e seguintes da Lei n. 11.340/06. Consta do procedimento como requerente a Sra. S. M. L. M. O., Endereço: XXX (representante/genitora da vítima) - a Sra. T. L. M. O., Endereço: XXX, vítima, em tese, de violência doméstica contra a mulher, perpetrada pelo requerido Sr. Nome: P. T. F., XXX. A requerente foi inquirida pela autoridade policial e narrou que a filha, a qual encontra-se internada em clínica para tratamento da dependência química, foi vítima de violência perpetrada pelo requerido, oportunidade em que pleiteou medidas previstas nos artigos 22 e 23, da Lei n. 11.340/06 quais sejam: - proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; - proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. - proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. O requerido não foi inquirido pela autoridade policial. A autoridade policial não colheu depoimento de testemunhas. É o que basta a relatar. Fundamento e DECIDO. O pleito merece acolhimento total, vejamos: Nos termos do art. 1o da Lei n. 11.340/06, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, I, II, e III, e art. 7o, I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. Dispõe a Lei Maria da Penha que as Medidas Protetivas de Urgência poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia.Poderá o Juiz, ainda, conceder novas medidas e rever aquelas já concedidas, se julgar necessário, artigo 19, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n.o11.340/06. Da leitura das peças de informação verifico que a situação descrita é de violência doméstica, pois as alegações da vítima são verossímeis e os fatos noticiados se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 5o, inc. I, II e III, da Lei n.o 11.340/06. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das Medidas Protetivas de Urgência o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", consistente, o primeiro, em indícios de que o direito vindicado existe, ou seja, aparente situação iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher definidas nos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento pleiteado se a medida não for prontamente deferida, ou seja, a concretização ou o incremento da violência contra a mulher. Nesse diapasão - em análise de cognição sumária - constato que há elementos suficientes para o deferimento das medidas pleiteadas. Com efeito, a requerente relatou é a mãe da vítima Taís, a qual encontra-se internada em clínica psiquiátrica para o tratamento de dependência química e condição de saúde (bipolaridade). Relatou que a vítima e o ofensor são companheiros e dependentes químicos em considerável situação de violência doméstica, quando juntos, pois, consomem grande quantidade de entorpecentes e brigam constantemente. Aduz que a filha corre risco de morte em razão de o ofensor "dar muita cocaína a ela". Que o requerido expôs nas redes sociais a intimidade da vítima, sem o consentimento dela, a qual encontrava-se visivelmente drogada na ocasião. Disse também que o ofensor foi visitar a vítima na clínica onde está internada e, na ocasião, chegou drogado, teve crise de ciúmes e segurou com força o braço da vítima, momento em que os monitores da clínica tiveram que intervir para evitar que o pior acontecesse - ou seja, há verossimilhança da alegação que um mal maior pode ocorrer, justificando a intervenção estatal. Não há dúvidas de que a aproximação entre a requerente e o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, em situação de violência doméstica, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida e sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Dessa forma, as medidas protetivas requeridas merecem ser totalmente deferidas, conquanto os fatos atribuídos ao agressor mereçam melhor apuração. Posto isso, com fundamento no artigo 22 da Lei no 11.340/06, aplico ao requerido OFENSOR: P. T. F, devidamente qualificado nos autos, as seguintes medidas: - proibição de aproximação da requerente, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; - proibição de contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação; - proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: CLÍNICA VERSE (Endereço: XXX). Fica o requerido intimado de que na hipótese de desrespeito ao ora determinado, poderá ter a sua PRISÃO PREVENTIVA decretada, com fulcro no artigo 313, III, CPP, bem como incorrerá na prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei no 11.340/06. Em caso de necessidade, requisite-se reforço policial. Confiro à presente decisão força de mandado. (...).” (com adaptações). Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar é medida excepcional reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, consta do sistema informatizado deste Tribunal inquérito policial (processo no 0708946-03.2023.8.07.0014) em apuração perante o Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, em face de suposto crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, no qual consta como autor o requerente (P T. F.) e como vítima T. L. M. O. Cumpre frisar que as medidas protetivas de urgência podem ser deferidas inclusive de ofício, de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, conforme o art. 19, § 1o da Lei no 11.340/2006, razão pela qual não há nenhuma irregularidade no pleito através da genitora de T. L. M. O. Com efeito, foram concedidas as medidas protetivas de urgência em 24/08/2023 (ID 53863182). Registre-se que as medidas protetivas foram decretadas para garantir a preservação da integridade física e psíquica da vítima, bem como o feito foi encaminhado para o NERAV, com urgência e prioridade a fim de esclarecer melhor a situação. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação hábil a justificar a concessão do pedido liminar. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. Intime-se os interessados para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR